Tribunal: TJSP
Processo: 1501152-86.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501152-86.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FELIPE DOS SANTOS PATEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Felipe dos Santos Patez para reduzir sua
pena imposta para 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantendo-
se, no mais, a r. sentença tal como prolatada. V.U. A Vara de origem, transitada em
julgado a presente decisão colegiada, adotará as providências necessárias para o
efetivo cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Voto no 10.947
Apelação no 1501152-86.2019.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Felipe dos Santos Patez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Lesão corporal qualificada pela violência
doméstica. Autoria e materialidade demonstradas. Lesões
corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a
narrativa do fato apresentada pela vítima. Pena reduzida.
Regime semiaberto mantido. Recurso provido em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 193/207, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Felipe dos Santos Patez foi condenado
às penas de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, porque
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, sendo-lhe indeferido o apelo em
liberdade.
Ao acusado, todavia, foi concedida a liberdade provisória, com a
aplicação de medidas cautelares, quando do julgamento do HC n.o 2237741-
95.2019, por esta Segunda Câmara de Direito Criminal. O alvará de soltura
foi cumprido em 29 de outubro de 2019.
O acusado foi absolvido da imputação do artigo 24-A, da Lei no
11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, o acusado recorreu pleiteando a absolvição em razão
da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
3
base no mínimo legal ou a diminuição da fração de aumento para 1/6; b) a
aplicação da detração penal (fls. 245/250).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 255/260) e oferecido o r. parecer pela
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 273/283), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 31 de maio de 2019, por volta das 13h55, na Avenida
João de Barro, 53, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e
Comarca de São Bernardo do Campo, FELIPE DOS
SANTOS PATEZ, qualificado às fls.16, descumpriu
decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência previstas na Lei no 11.340/06.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local acima
mencionadas,
FELIPE
DOS
SANTOS
PATEZ,
qualificado às fls.16, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal
de Carmelita Santos de Santana Neves, provocando nela
lesões corporais, cuja gravidade será descrita no exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
4
de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos
autos.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 05/06); pelo boletim de ocorrência (fls. 15/19); pelo laudo de exame de
corpo de delito (fls. 172/173); bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em solo policial, o réu Felipe dos Santos Patez negou
ter ameaçado ou agredido a ex-companheira Sara. Negou,
igualmente, ter agredido as filhas Rebecca e Esther na
data dos fatos, nem Carmelita. Disse que no dia dos fatos
foi até a casa de sua sogra, onde implorou para Carmelita
deixá-lo levar suas filhas. Disse que Carmelita permitiu
que levasse suas filhas. Declarou que posteriormente, no
momento em que estava na casa de um tio, foi procurado
por policiais militares, os quais disseram que havia
agredido suas filhas e Carmelita, porém, negou que tais
fatos tivessem ocorrido (fls.14).
Interrogado em Juízo, o réu Felipe dos Santos Patez
negou a prática delitiva. Disse que residia em São
Bernardo do Campo com Sara, sendo que teve uma filha
com ela e ela estava grávida. No ano de 2018, após os
fatos relativos à medida protetiva, Sara foi para um
abrigo. Após dois meses de tais fatos, Sara apareceu e
reataram o relacionamento. Sara disse que estava em Lins
e foram morar no interior, sendo que lá chegou em 30 de
agosto de 2018. Morou com a vítima durante o tempo
todo. O irmão de Sara morreu em março deste ano e
retornaram para São Bernardo do Campo. Após,
retornaram para Lins, mas brigavam muito. Duas
semanas antes de ser preso, voltou para São Bernardo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
5
discutiu com Sara, tendo saído de casa. Ficou sabendo
que Sara voltaria a residir com suas filhas em Lins e
como estava há dias sem ver as filhas, tentou falar com
Sara e ligou para a mãe dela, a sogra Carmen. A sogra o
impediu de ver as filhas no primeiro momento, mas
depois permitiu a sua entrada na residência. Ela abriu o
portão e disse para ser rápido, pois Sara logo retornaria.
Pediu para a sogra levar as filhas, sendo que ela não
permitiu. Negou ter usado faca. Começaram a discutir. A
sogra lhe entregou a mala das filhas. Pegou as malas e as
meninas, dirigindo-se para a casa do tio em seguida.
Disse que depois apareceu muita polícia. Não soube
justificar por que Rebeca ficou machucada. Já foi
condenado duas vezes. Não conhecia os policiais
(gravação audiovisual junto ao SAJ).
(...)
A vítima Sara de Santana Neves narrou que, no dia dos
fatos, recebeu mensagem via SMS do acusado com
ameaças, sendo que ele utilizou do celular da mãe dele.
Afirmou não ter respondido à mensagem. O acusado,
então, ligou para o seu aparelho celular, sendo que não
atendeu a ligação. Narrou que o acusado ligou para a sua
mãe e disse que estava a caminho da casa dela.
Esclareceu que, no dia dos fatos, estava na residência de
sua mãe, juntamente com a sua irmã mais velha, Lady
Laura. Afirmou ter ficado com medo e saiu da casa da
mãe. Quando o acusado ali chegou, não mais se
encontrava no imóvel. Ficou sabendo pela mãe e pela
irmã o que aconteceu no local. Segundo elas, o réu
chegou no imóvel e chorou, sendo que, em determinado
momento, o acusado retirou uma faca do bolso e
começou a gritar, dizendo que iria matar a sua mãe. O
acusado disse que havia se preparado. O acusado também
ameaçou a vizinha com a faca. Afirmou que, na ocasião,
o acusado acabou desferindo um chute nas costas da filha
mais velha, sendo que ela caiu e se machucou. Informou
que o acusado, ainda, deixou a filha menor, um bebê, cair
no chão, sendo que ela sofreu um machucado na boca.
Informou que o acusado acabou entrando em luta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
6
corporal com sua mãe. O acusado conseguiu se evadir em
seguida. Informou que, depois disso, recebeu a ligação da
mãe, Carmelita, retornando para a casa dela. A mãe
acabou sofrendo um corte no peito, mas foi superficial,
pois ela conseguiu se desviar da investida do acusado. Já
estava separada do acusado quando dos fatos havia duas
semanas. O
relacionamento com ele sempre foi conturbado. Sofreu
agressões físicas e verbais, além de psicológicas. A
medida protetiva estava em vigor por conta de agressões
sofrida. Foi embora de casa com a roupa do corpo.
Acrescentou que as fotos existentes nos autos foram
retiradas quando o acusado foi para o interior, sendo que
ele estava descumprindo as medidas protetivas (gravação
audiovisual junto ao SAJ fls.180).
De sua parte, a vítima Carmelita Santos de Santana Neves
relatou que, na semana dos fatos, o acusado ficou ligando
e queria ir até a sua casa. Informou que havia mudado de
residência e não forneceu o endereço para ninguém, só a
seus filhos. Narrou que o acusado ficou ligando para o
seu aparelho celular, sendo que ele dizia que iria matar
sua filha Sara e que era para preparar o velório. O réu
disse, ainda, que a coroa de flor era “baratinha”, custando
somente trezentos reais. Pediu calma ao acusado. O
acusado ainda continuou com as ameaças à filha Sara por
mensagem e por ligações telefônicas. O acusado mandou
mensagem para a filha Sara, dizendo que “iria resolver da
maneira dele”. Informou que sua filha Laura reside
próximo da sua residência. O acusado passou a perguntar
onde morava para as pessoas na rua e conseguiu o
endereço da sua residência. Relatou que sua filha mais
velha chegou em casa. Afirmou que, ao abrir o portão, a
filha mais velha fez um sinal de que o acusado estava
escondido ali ao lado. Foi abrir o portão e o acusado já
pegou a filha dele que estava no seu braço. O acusado
disse que iria ver as filhas e entrou na sua residência.
Permitiu que ele ali permanecesse por cinco minutos para
visitar as filhas. Informou que a filha Sara já havia saído
de sua residência, pois ela recebeu uma mensagem do
acusado antes. Afirmou que o acusado foi para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
7
quarto e acordou a outra filha dele que estava dormindo.
Nisso, o acusado tirou uma faca do bolso e lhe disse: “sua
desgraçada, você acha que vim até aqui desprevenido?”.
O acusado foi para fora com a filha dele nos braços. Foi
atrás dele. Afirmou que o acusado lhe passou a faca na
região do seu peito e começou a sangrar bastante. Relatou
que o acusado passou a empurrar as duas filhas dele,
sendo que a mais velha acabou caindo e o acusado
desferiu um chute nela. O acusado, ainda, pegou a filha
menor pela gola da roupa dela, sendo que ela chegou a
bater a boca no chão. Começou uma gritaria. As vizinhas
foram prestar socorro, porém, o acusado também as
ameaçou, exibindo a faca para todo momento. Informou
que o acusado, então, largou as filhas ali e se evadiu do
local. O acusado disse que “a polícia não iria segurá-lo”.
O acusado, porém, retornou e novamente a ameaçou com
a faca e pediu pelas filhas e a mala delas para levá-las
consigo. Afirmou que o réu disse novamente que iria lhe
matar. Informou ter entregado as malas das filhas para o
acusado. Relatou que o acusado a trancou no quarto,
assim como a sua filha mais velha Laura e o filho dela
que tem necessidade especial. O acusado ainda pegou o
braço de Laura, que ficou machucado. O acusado foi
embora levando as filhas, com um carro de um terceiro,
que passou pelo local, acreditando se tratar de motorista
de aplicativo. Informou que um vizinho anotou a placa do
carro e a viatura da polícia foi acionada. O acusado foi
localizado, assim como as filhas dele. Acrescentou que o
relacionamento entre o casal foi sempre conturbado.
Esclareceu que não chegou a levar pontos em razão do
corte com a faca. Não teve sequelas em decorrência da
atitude do acusado. Relatou que a filha Sara chegou a
ficar em um abrigo destinado às vítimas da Lei Maria da
Penha. A filha Sara chegou a se mudar para o interior. O
acusado fazia chantagem com a filha Sara, dizendo que
não iria mandar dinheiro para pagar a pensão. Não tem
conhecimento se o acusado chegou a ir até a casa da filha
Sara no interior. Todas as vezes em que falou com o
acusado ele estava em São Paulo (gravação audiovisual
junto ao SAJ fls.181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
8
Já a testemunha arrolada em comum Reginaldo Santos
Silva afirmou que conhece o acusado há um ano, pois são
vizinhos. Informou que o acusado lhe pediu carona para
buscar as filhas. Relatou que foi até o local com o
acusado. O acusado desembarcou e ele foi buscar as
crianças. Informou que ele saiu com as crianças e o
deixou, em seguida, no Jardim Thelma. Afirmou que
estacionou o carro e ficou aguardando o acusado. Não
presenciou nada do que aconteceu no interior da
residência. Afirmou que não notou nada de estranho
quando ele saiu do local. O acusado, ainda, dizia que
amava as filhas. Na carona de volta, não visualizou se o
acusado estava carregando uma faca e nem se estava sujo
de sangue (gravação audiovisual junto ao SAJ fls.182).
A testemunha de acusação Iranildo Antônio da Silva,
policial militar, afirmou que, na ocasião dos fatos,
recebeu a informação via número 190 de que um
indivíduo estava ameaçando um pessoal com uma faca.
Não havia, naquele momento, a notícia acerca de
envolvimento sobre violência doméstica. Informou que,
assim que chegou ao local, foi informado por uma
senhora que o pai havia levado a criança sem autorização,
utilizando de uma faca para atingir o seu intento, se
evadindo com um veículo na sequência. Informou que foi
a própria mãe da criança que informou que o acusado
havia levado a criança sem autorização. Afirmou ter ido
atrás do motorista do veículo, que trabalhava na
plataforma da Uber, o qual havia realizado a corrida com
o acusado. O motorista informou o local onde havia
deixado o acusado, indicando o local aos policiais. No
local, encontrou a criança na casa do parente do acusado.
O acusado foi conduzido até a delegacia. A mãe da
criança não informou se ela havia sido agredida ou se
outra pessoa tinha sido agredida. Afirmou que a mãe da
criança, assim que visualizou o acusado chegando ao
local, saiu correndo. Informou que a sogra do acusado
que lá se encontrava tinha escoriação pelo corpo. A mãe
da criança mencionou que tinha medida protetiva
concedida em seu favor. O acusado não residia naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
9
local. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos
(gravação audiovisual junto ao SAJ).
Por fim, a testemunha de defesa Osmar Alves Patez,
genitor do acusado, não presenciou os fatos narrados na
denúncia. Informou que o acusado começou a conversar
com a sogra dele pelo Whatsapp. A sogra do acusado se
chama Carmen. Os dois estavam conversando sobre as
crianças. O acusado disse que havia visualizado as filhas
sujas, no chão, descabeladas, com o nariz sujo, decidindo
retirar as filhas na casa da sogra. O acusado, então, foi
pegar as filhas e as trouxe para a casa do seu irmão. A
polícia foi acionada. Alguém seguiu o acusado de moto e
indicou o local da residência aos policiais. Não ficou
sabendo sobre agressão à sogra. Afirmou que o acusado
já estava separado de Sara havia dois a três meses. Os
dois estavam morando em Lins de Vasconcelos (gravação
audiovisual junto ao SAJ).”
Patente, pois, que as narrativas ofertadas pelo imputado não estão a
merecer crédito, posto que isoladas e refutadas pelos demais elementos de
prova acostados aos autos, em especial o exame de corpo de delito de fls.
172/173, o qual comprova as agressões e coaduna-se com as declarações
prestadas da vítima nas duas fases da persecução penal.
Com efeito, consoante o laudo pericial, a vítima apresentava
“escoriações lineares em região peitoral esquerda”, lesão corporal esta
inteiramente compatível com a agressão, por meio de faca, desferida pelo réu
contra a região peitoral da ofendida, conforme por ela esclarecido sempre que
ouvida.
O conjunto probatório é suficiente, inexistindo dúvidas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
10
ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica,
não havendo que se falar em absolvição.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em 05
(cinco) meses de detenção, em razão de o acusado possuir maus antecedentes
(certidão de fls. 48/49 processo no 48054-71/2011) e praticar o delito na
presença de suas filhas menores, sendo que uma delas foi lesionada durante
os fatos (laudo pericial de fls. 176/177).
Na segunda etapa, tendo em vista a reincidência do réu indicada na
certidão de distribuição criminal de fls. 46/47 processo no 23422-78/2011, a
reprimenda foi exasperada na fração de 1/5. Entretanto, a fração utilizada
para exasperar a pena intermediária demonstra-se excessiva, de modo que
reduzo para 1/6, resultando em 05 meses de 25 dias de detenção, tornando-
se definitiva, eis que ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
Ademais, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem
como a reincidência do apelante, fica mantido o regime inicial semiaberto.
A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por restritiva de
direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-86.2019.8.26.0537 -Voto no
11
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
No mais, tendo em vista a reincidência do acusado, deixo de conceder
o sursis, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Felipe dos Santos Patez para reduzir sua pena imposta para 05
(cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantendo-se, no mais, a
r. sentença tal como prolatada.
A Vara de origem, transitada em julgado a presente decisão colegiada,
adotará as providências necessárias para o efetivo cumprimento da pena.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator